Tribunal: TJES
Processo: 5018760-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018760-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENDA SOUSA DOS SANTOS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar de salvo-conduto, impetrado em face de decisão, que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime de extorsão qualificada pelo concurso de agentes, consistente em constrangimento da vítima mediante grave ameaça para obtenção de vantagem econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, notadamente diante da alegada possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão e da invocação de vulnerabilidade pessoal, apta a afastar a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva observa os requisitos legais, pois estão presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, extraídos da denúncia e dos elementos informativos do inquérito policial.
4.
O
modus operandi
empregado, com grave ameaça, extorsão reiterada por meio de transferências bancárias e atuação conjunta dos agentes, evidencia a gravidade concreta da conduta e o
periculum libertatis
, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.
5.
A condição de foragida da paciente demonstra risco concreto à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da prisão preventiva.
6.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e com os arts. 312, 313, 315 e 282, do Código de Processo Penal.
7.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco evidenciado pela evasão da paciente.
8.
As condições pessoais favoráveis e a alegação de vulnerabilidade não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º,
caput
e XLIX, e 93, IX; CP, art. 158, § 1º; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 861.394, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.03.2024; STJ, RHC 184.199, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AgRg-HC 964.305, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2025; STJ, AgRg-HC 994.010, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.06.2025; TJMG, HC 4906970-46.2024.8.13.0000, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 30.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
preventivo
,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
BRENDA SOUSA DOS SANTOS
,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. J
U
IZ

DE DIREITO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE VI
TÓRIA
,
nos autos d
a Ação Penal nº 5011694-33.2025.8.08.0024,

tendo como corréus EDIONES LIRIO DOS REIS RODRIGUES e VICTOR MANOEL BARBOSA VILELA.

Consta na inicial do presente
writ
(id. 12142609), que a denúncia narra que, na noite de 11 de fevereiro de 2025, por volta das 19:00 horas, na Rua Professor Antônio Dias de Souza, nº 54, no Bairro Antônio Honório, nesta Capital, os denunciados, agindo de comum acordo e de forma livre e consciente, constrangeram a pessoa de Allan Sperandio Silva, mediante grave ameaça, e com intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, a transferir o montante de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) para a conta bancária de Ediones.

Desse modo, por ocasião do oferecimento da denúncia, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente, sendo que até a presente data “persiste mandado de prisão em aberto e ameaça iminente de captura, alicerçados em decisão inidônea e em acervo probatório imprestável, o que justifica a presente impetração de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar de salvo-conduto”.

No ponto, a impetrante sustenta que “a manutenção da prisão preventiva de pessoa homossexual em ambiente prisional comum, sem condições adequadas de segurança e respeito à dignidade humana, viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e o dever estatal de proteção integral às minorias e grupos vulneráveis, nos termos do art. 5º,
caput
e inciso XLIX, da Constituição Federal”.

Sendo assim, requer a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, em especial o uso de tornozeleira eletrônica.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pela impetrante em sua petição inicial, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Dito isso, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente restou denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 158, § 1º, do Código Penal, qual seja, extorsão qualificada pelo concurso de agentes, estando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme demonstrada a partir de toda a documentação juntada aos autos, em especial pelo teor da denúncia (ID 16805020). Senão, vejamos:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 11 de fevereiro de 2025, por volta das 19:00 horas, na Rua Professor Antônio Dias de Souza, nº 54, no Bairro Antônio Honório, nesta Capital, os denunciados Victor Manoel Barbosa Vilela, Cleiton Tailan Sousa dos Santos (Brenda Sousa dos Santos) e Ediones Lirio dos Reis Rodrigues, agindo de comum acordo e de forma livre e consciente, constrangeram a pessoa de Allan Sperandio Silva, mediante grave ameaça, e com intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, a transferir o montante de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) para a conta bancária de Ediones.

Consta dos autos que, ao utilizar o site www.skokka.com.br, Allan Sperandio Silva, ora vítima, se interessou pela fotografia da “acompanhante” Victor Manoel Barbosa Vilela, usuária da linha telefônica (27) 9.8177-3989, e marcou um encontro à Rua Professor Antônio Dias de Souza, nº 54, 2º andar, Bairro Antônio Honório, Vitória/ES, sendo acordado que o valor pelo “programa” a ser realizado seria R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a hora.

Ao chegar no local do encontro, a vítima se deparou inicialmente com o denunciando Cleiton (Brenda), e estranhou, pois não o conhecia, tampouco havia marcado qualquer encontro, tendo logo em seguida se aproximado do local o denunciando Victor.

Tem-se que, ao visualizar os denunciados Victor e Cleiton (Brenda) juntos no local, a vítima se recusou a cumprir com o acordado com o Victor anteriormente, motivo pelo qual, ele começou a filmar o rosto de Allan e o ameaçar, dizendo que caso a vítima não efetuasse a entrega do valor acordado em dinheiro, divulgaria esse vídeo, além de dizer que tinha amigos policiais e que iriam atrás dele.

Quando a vítima abriu o aplicativo do banco instalado em seu aparelho de telefonia celular, os denunciados Cleiton (Brenda) e Victor passaram a extorqui-lo, exigindo inicialmente, que Allan efetuasse uma transferência de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada um deles, sendo imediatamente recusado pela vítima.

Consta dos autos, que os denunciados Cleiton e Victor não cessaram com as ameaças de divulgarem o vídeo da vítima onde cobram pelo suposto “programa”, e após muita exigência e cobrança, determinaram que a vítima fizesse transferências de valores menores, tendo então Allan efetuado a transferência das quantias de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 10,00 (dez reais), para a conta bancária do denunciando Ediones Lirio dos Reis Rodrigues (CPF nº ***926107**), e posteriormente, por persistirem as ameaças e com a condição de que o deixariam, obrigaram Allan a efetuar mais duas transferências via “pix”, sendo um no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e o outro no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para a conta de Ediones, tendo os denunciados Victor e Cleiton (Brenda) se evadido em seguida.

Objetivando a localização dos denunciados, a vítima passou a verificar as informações que apareciam na linha telefônica usada por Victor no aplicativo ”Skokka” e constatou que no dia 13.02.2025, havia o “anúncio” de uma acompanhante com o nome de “Marielly”, motivo pelo qual, se utilizou de outro contato telefônico para iniciar uma conversa no whatsapp e obter fotos e localização atual dos indivíduos.

Porém, por não ter fotografia da pessoa usuária da linha telefônica e no intuito de confirmar ser ela um dos denunciados, a vítima Allan solicitou que lhe fosse enviada uma fotografia e ao recebê-la, constatou ser o denunciando Cleiton (Brenda). Consta ainda que, em outro horário, no mesmo dia 13.02.2025, ao olhar a fotografia da pessoa que aparecia na linha telefônica (27) 9.8177-3989, a vítima visualizou uma foto de Victor, apresentando-se como “Nicolly”.

Iniciada as investigações, ao comparecer na Delegacia de Polícia Civil, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciando Victor Manoel Barbosa Vilela como sendo o usuário da linha telefônica utilizada para marcar o encontro, além de ser uma das pessoas que lhe extorquiu e gravava seu rosto, ameaçando divulgar referido vídeo, e o denunciando Cleiton Tailan Sousa dos Santos como o comparsa de Victor que compareceu no encontro marcado na data de 11.02.2025 e o extorquiu”.

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que, “verificada gravidade concreta da conduta pela alta periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, a evidenciar o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar”. (STJ; AgRg-HC 861.394; Proc. 2023/0374863-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 21/03/2024).

E não é só. Válido destacar que o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade é um dos mais importantes na Carta Magna, porque protege o cidadão de bem contra o abuso e a arbitrariedade da repressão Estatal. No entanto, não pode ser usado como escudo intransponível para evitar a adoção de medidas cautelares ou da decretação de custódia cautelar necessária ao resgate da higidez das instituições públicas e da ordem social.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo paciente.

Ademais, resta evidenciado que a paciente encontra-se foragida e, diversamente do que sustenta a defesa, furtando-se do efetivo cumprimento da lei penal, circunstância que também justifica a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE QUE SE FURTA SISTEMATICAMENTE À CITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente, acusado de estupro de vulnerável (artigo 217-a do Código Penal). A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, alegando ausência dos requisitos para a prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta do delito, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, diante do fato de o recorrente se furtar sistematicamente à citação. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é justificável nos termos do art. 312 do CPP para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que estejam presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco gerado pelo estado de liberdade do acusado. 4. No caso, a gravidade concreta do crime, caracterizada pelo estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, contra uma menor de 12 (doze) anos, e a condição de foragido do recorrente evidenciam a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e garantir o cumprimento da Lei Penal. 5. A tentativa de fuga e a localização incerta do recorrente reforçam a necessidade da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, que se mostrariam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco de fuga estão presentes. IV. Dispositivo 7. Recurso em habeas corpus desprovido (STJ; RHC 184.199; Proc. 2023/0251626-0; PI; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 12/12/2024).

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. Presentes provas da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, mormente levando-se em conta periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, dos indícios de reiteração delitiva por ele apresentados, bem como pelo fato de que ele se encontra foragido, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública. Impossível a substituição da prisão processual por quaisquer medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por não serem suficientes para garantia da ordem social. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não implicam na concessão da liberdade provisória, quando demonstrado o periculum libertatis. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão processual decretada a requerimento do Delegado de Polícia, concomitantemente ao avanço das investigações. Não se reconhece ilegalidade na decisão que determinou que fosse aguardado o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, sobretudo considerando que há indícios de que ele vem tentando ludibriar a persecução penal e obstar, consequentemente, a aplicação da Lei Penal. (TJMG; HC 4906970-46.2024.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 30/01/2025; DJEMG 06/02/2025).

Ou seja, como visto, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo viabilidade, por ora, a partir de uma análise perfunctória e inicial para o deferimento do pleito liminar, notadamente para que haja a imediata expedição de salvo-conduto.”.

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “frente à gravidade concreta da conduta imputada, e, também, como mencionado pela autoridade coatora, em razão de estar a paciente foragida, conclui-se que a prisão imposta é necessária à garantia da ordem pública”.

Nesse passo, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

(...). 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal confirma que, em casos de crimes graves praticados no âmbito de organizações criminosas, a prisão preventiva é medida adequada e necessária para interromper a atuação delitiva. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do código de processo penal. lV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade dos crimes e o risco de reiteração delitiva. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando há risco à ordem pública e à ordem econômica. 3. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (...). (STJ; AgRg-HC 964.305; Proc. 2024/0452105-8; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/09/2025).

Verifica-se, portanto, que as medidas cautelares diversas se mostrariam manifestamente inadequadas e insuficientes para estancar a atuação criminosa do paciente. Sendo assim, a segregação cautelar se afigura, por ora, como a única medida idônea para preservar a ordem pública e a instrução criminal, além de assegurar a integridade da vítima.

Por fim, rememoro que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Pelo acima exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.